Tribunal: TJSP
Processo: 1013336-58.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O magistrado não tem que se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.